Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-68.2018.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-68.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (EMBARGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 042.085.886-59 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (EMBARGANTE), FABIO STECCA CIONI - CPF: 007.040.539-50 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO - CPF: 118.117.456-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

EMBARGADA(S):

H.A. PIMENTA E CIA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DE EMENTA E VOTO INCORRETOS -

OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que seja publicado o acórdão correto que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA,
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 124735736), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 124035594, proferido no recurso de apelação cível, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante a fim de reformar a sentença singular.

Sustenta a parte embargante que o resultado definitivo do julgamento da apelação cível, à unanimidade, foi pelo provimento do recurso.

Alega que o acórdão publicado no DJE é totalmente contrário ao resultado emanado na sessão de julgamento, ou seja, merece ser sanado para evitar prejuízos futuros, motivo pelo qual requer a retificação do erro para que a ementa e o voto sejam publicados com o entendimento consignado, ou seja, por unanimidade, proveram o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja publicado o acórdão correto a fim de retificar o erro material apontado.

Sem contrarrazões (ID 126392670).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os embargos ser acolhidos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, de fato, o aresto contém o erro material apontado pelo embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 124035579, constou da conclusão do acórdão que o recurso de apelação foi provido, à unanimidade.

Assim, verifica-se que realmente houve um lapso na publicação do voto e da ementa do recurso de apelação (ID 123411983), pois consta o desprovimento do recurso, porém, conforme a sessão virtual de 30/03/2022, o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante
foi provido
, uma vez que na sessão do dia 09/03/2022, a advogada da ora embargante realizou sustentação oral e os autos foram retirados de pauta por esta relatora para melhor análise das provas (ID 120669497).

Assim, na sessão virtual realizada no dia 30/03/2022, o recurso de apelação foi provido, à unanimidade, portanto, deve ser sanado o erro material apontado para que seja publicado o voto e a ementa corretos, ou seja, com o provimento do recurso de apelação cível.

Portanto, em razão do erro ocorrido na publicação do v. acórdão, deve ser novamente publicado o
acórdão correto
, ou seja, a ementa e o voto com o provimento do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicado novamente o acórdão correto, ou seja, a ementa e o voto do recurso de apelação, que à unanimidade foi provido
para reformar a sentença singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022